Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).



    Em 10/12/2025, a defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu a autorização de visita da esposa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, CPF nº 711.378.401-10, e do filho, Flávio Nantes Bolsonaro, CPF nº 087.011.227-97 (eDoc. 134). Requereu, ainda, a “adoção de mecanismo de cadastramento prévio dos visitantes”, a fim de que, uma vez habilitados, “os familiares (esposa e filhos) pudessem acessar a unidade de segunda a sexta, nos horários regulamentares, dispensando a formulação semanal de pedidos idênticos” (eDOC 136). 



    É o relatório. DECIDO. 



    A Portaria SR/PF/DF nº. 1104, de 28 de março de 2024, por motivos de organização administrativa e segurança da Superintendência da Polícia Federal, prevê, em seu artigo 97, que as visitas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, com limitação de 2 (dois) familiares por dia e que cada familiar realizará a visita ao preso separadamente.



    As visitas autorizadas sempre são previamente comunicadas à Polícia Federal pelo juízo, para garantir uma melhor organização, pois o cumprimento de pena na Superintendência, em Sala de Estado Maior, é excepcional e, portanto, tem regras específicas para a garantia de segurança de todos àqueles que transitam pelo local, bem como do próprio custodiado.



    Não há qualquer motivo razoável para que sejam feitas alterações nesse procedimento.



    Dessa forma, cumpridas as determinações legais, AUTORIZO AS VISITAS, nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024:



    Terça-feira, dia 16/12/2025, entre 9h e 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, e separadamente: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro e Flávio Nantes Bolsonaro.



    Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente